Tribunal: TJDFT
Processo: 0726202-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726202-60.2021.8.07.0003 AGRAVANTE: GEILSON BATISTA DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID no 48979397, o agravante GEILSON BATISTA DA SILVA pugna pelo desentranhamento do agravo em recurso especial interposto no ID no 48976340. Sustenta que houve erro material quanto à interposição do referido recurso, indicando como correto o recurso interposto no ID no 48979408. Indefiro o requerimento formulado, porquanto interposto recurso especial opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso aviado por último. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ANÁLISE APENAS DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS. (...) 2. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Agravos internos não conhecidos. (AgInt no AREsp n. 2.081.729/PE, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2023.) Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial interposto no ID no 48979408, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, ao tempo em que passo a analisar o agravo em recurso especial constante do ID no 48976340. GEILSON BATISTA DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Alega violação à legislação federal. Sustenta que todos os fundamentos do acórdão combatido foram infirmados. Por fim, ressalta que houve prequestionamento do tema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003